Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Critério de fixação da pena-base. Discricionariedade vinculada do magistrado. Fração de 1/7 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de desproporcionalidade. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e III, do Código Penal) à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, insurgindo-se a defesa quanto ao critério adotado na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o critério adotado pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena — utilização da fração de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável — configura ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por laudo cadavérico, ocorrência policial e relatório final de inquérito, não sendo objeto de controvérsia recursal.

4. O ordenamento jurídico não impõe fração matemática fixa para valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consagrando-se a discricionariedade vinculada do magistrado.

5. O critério de aplicação da fração de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se idôneo, por constituir método racional e proporcional.

6. Não existe direito subjetivo do acusado à aplicação de frações específicas, como 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas, desde que o critério adotado seja devidamente fundamentado.

7. A fundamentação da sentença baseia-se em elementos concretos dos autos, especialmente na circunstância de o acusado ter atuado em conjunto com terceiro para a prática delitiva, legitimando a exasperação da pena-base.

8. O controle jurisdicional da dosimetria limita-se à verificação de ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta desproporcionalidade, inexistentes no caso concreto.

9. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexistência de critério matemático rígido para fixação da pena-base, assegurando ao julgador liberdade motivada na definição do quantum de pena a ser adotado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.